Tribunal: STF
Processo: HC 226234
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Para acolher a tese defensiva – “impossibilidade fática de os policiais terem avistado a droga antes de adentrarem no imóvel” –, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    3. Agravo interno desprovido.